Tribunal: TJDFT
Processo: 0719249-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARIA RITA TEIZEN MARQUES DE OLIVEIRA e DIEGO CAMPOS SALGADO BRAGA contra a decisão interlocutória transcrita na inicial (ID 26558991- pag. 5), proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0719618-51.2019.8.07.0001, com pedido de tutela de urgência em face de DESIDERATO DECORAÇÕES ARMÁRIOS E COZINHAS LTDA – EPP e EXCLUSIVE COZINHAS E ARMÁRIOS EIRELI, a qual indeferiu o pedido de penhora das contas pessoais do sócio das agravadas Yuri Souza Cruz Muline, expedição de ofício às operadoras de crédito e consulta de declaração de operações imobiliárias (DOI), também em nome destas. Explica que, ao contrário do que sustenta o juízo a quo, não há qualquer óbice à realização das pesquisas, expedições de ofícios e penhoras pleiteados, em vista do esgotamento das demais vias para localização. Adverte que, no cumprimento de sentença foi deferida a penhora via SISBAJUD. Entretanto, todas as diligências constritivas realizadas na fase executiva restaram infrutíferas e por isso requereu a inclusão do sócio Yuri Souza Cruz Muline e a penhora de suas contas pessoais. Ressalta que, vem perseguindo seu direito pelos meios legalmente permitidos sem lograr êxito, além de terem sido esgotados todos os meios para localização de bens, sem qualquer resultado. Aduz que pediu o envio de ofício às empresas intermediadoras de pagamentos eletrônicos, pois o sistema SISBAJUD alcança apenas o sistema financeiro e tais instituições não se enquadram nesse conceito. E mais, pugnou pela consulta à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI). Argumenta que deve ser concedida a cautela pleiteada, pois o sócio já possui conhecimento da demanda, bem como da instauração do incidente, sendo certo que a demora na constrição traria o risco de perderem bens pertencentes ao patrimônio das agravadas. Presente o fumus boni iuris, pois a decisão está em consonância com a jurisprudência pacífica dos Tribunais. Requer a concessão de liminar, para seja deferida a penhora das contas pessoais do referido sócio, mediante a desconsideração da personalidade jurídica, bem como as demais diligências requeridas. No mérito, a confirmação da medida deferida e a reforma da decisão recorrida. Preparo ID 26558993 e 26558992. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Em análise perfunctória que a medida impõe, vislumbra-se os requisitos para concessão da antecipação de tutela. Inicialmente, destaca-se que em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a consulta aos sistemas informatizados BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e eRIDIF, como medida excepcional, sobretudo quando há provas nos autos de que as agravantes, na condição de exequentes, envidaram esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. Nesta quadra, o magistrado assume postura ativa ao tornar concretos os postulados constitucionais da tutela jurisdicional adequada e efetiva, embora sem distanciar-se da inequívoca imparcialidade e proporcionalidade que deve gerir seus atos. Para tanto, reconheço legítima a pretensão dos agravantes, a fim de seja expedidos ofícios às operadoras de cartão de crédito que informem eventuais recebíveis, vez que eventual saldo poderá ser objeto de constrição. Com efeito, o art. 866 do Código de Processo Civil possibilita a referida constrição se o devedor não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. No entanto, ressalto que a referida penhora somente é viável, após o esgotamento de outras possibilidades de penhora. Com efeito, a execução é realizada no interesse do credor e qualquer providência determinada visa diminuir os prejuízos decorrentes da inadimplência. A análise dos autos não permite conferir de plano a totalidade da tutela pretendida, pois os fatos trazidos necessitam de adequada verticalização da cognição quanto à questão discutida, o que só pode ser realizado com a abertura do contraditório regular possibilitar o confronto as questões. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela, para determinar que se oficie as operadoras de cartão de crédito para informar os valores recebíveis pelas agravadas. Intime-se as agravadas para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinentes para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.